Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-61.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012174-61.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA RAIMUNDA SOARES DA SILVA PAIS - CPF: 885.980.711-53 (APELANTE), RUAN PABLO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.776.252-70 (ADVOGADO), LUIZA IZABELLY SOARES DOS SANTOS - CPF: 061.099.731-90 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARESDECERCEAMENTO DE DEFESAE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOREJEITADAS
.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se
:
(i)preliminar de cerceamento de defesa;(
ii
)preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação
;
(
iii
)
a abusividade dos juros remuneratórios contratuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria debatida pode ser decidida com base na prova documental suficiente, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

4. A sentença apresenta fundamentação clara e enfrenta os principais argumentos da parte autora, não se verificando violação ao dever de motivação.

5
. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

6
.
A taxa contratada de 15,00% ao mês supera em mais de 172% a média de mercado de 5,50% ao mês apurada pelo BACEN à época da contratação
,
caracterizando flagrante abusividade

7
.

Incumbia à instituição financeira comprovar a justificativa para a cobrança de taxa superior, ônus do qual não se desincumbiu.

8
.Aausência de justificativa idônea impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir onerosidade excessiva.

9
.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé na cobrança.

10
.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, quando ausente prova de lesão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.

Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.A cobrança de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado autoriza a revisão contratual com limitação ao índice divulgado pelo BACEN.
2.

A restituição de valores pagos a maior abusivos deve ocorrer de forma simples.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 11 e 14; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 6º, V, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema repetitivo); STJ, Tema 1.059; TJMT, AC nº 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJMT, AC nº 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024; TJMT, AC nº 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Aparecida Raimunda Soares da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
em
ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, que julgou improcedente o feito.

O apelante sustenta,
preliminarmente,
a ocorrência de
cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil. No mérito, alega a abusividade dos
juros remuneratórios, por serem quase três vezes superiores à média de mercado, defendendo a necessidade de limitação ao patamar médio divulgado pelo Banco Central.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e pugna pelo reconhecimento de danos morais, diante da imposição de encargos excessivos em situação de vulnerabilidade.
R
equer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da abusividade dos juros, limitação à taxa média de mercado, restituição dos valores pagos a maior e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id.

356408587
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.

Do
cerceamento de defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente o mérito, impedindo a realização de perícia contábil, a fim de verificar a alegada abusividades das taxas impugnadas.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao
m
agistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA –
INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que anotificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

II
.

Da
ausência de fundamentação

O apelante também alega nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1º, VI, do CPC, sustentando que o juízo não enfrentou suas teses acerca da validade da contratação e da inexistência de vício de consentimento, limitando-se a fundamentação genérica para converter o contrato

Ao examinar os autos, constata-se que o julgador, ao apreciar os pedidos, concluiu pela improcedência, afastando a possibilidade de revisão do contrato ou de restituição de valores.

A sentença fundamentou que as cláusulas não apresentavam ônus excessivo, pois a contratação do seguro foi opcional e a taxa de juros estava em conformidade com a média de mercado.

A fundamentação foi detalhada, com manifestação explícita quanto ao enquadramento jurídico dos fatos e à legalidade da prática impugnada, inclusive com menção a precedentes e súmulas dos Tribunais Superiores.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não exige do magistrado a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos, tampouco a citação nominal de precedentes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia:

“Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Terceira Turma,
DJe
04/05/2022)

Dessa forma, REJEITO também a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

E
xtrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 595904476 em 29/01/
2024,
na modalidade de crédito pessoal com débito automático em conta de
pagamento,
tendo como objeto o valor líquido de R$ 5.000,00 liberados à cliente.

O montante contratado seria adimplido em 9 (nove) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.075,16
cada,
com taxa de juros remuneratórios de 15,00% ao mês (180,00% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 478,19
%,
conforme se infere do quadro-resumo da
operação,
vencendo-se a primeira parcela em 29/02/2024 e a última em 29/10/2024.
(Id.
356408570
).

I
.

Dos
juros remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (série 25464 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
. Acesso
em:https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeri
es.do?method
=
consultarValores
,em
19
/04/2026
) na data da contratação (janeiro/2024) era de 5,50% ao mês.

Assim, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 15,00% ao
mês supera
a taxa média de mercado de 5,50% ao mês em aproximadamente 172,72%.

Desta forma, ultrapassa o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“[...]A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Guiomar

Teodoro
Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“[...]É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se alimitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...]Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e
não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 15,00% ao mês
excede em aproximadamente 172,72% a média de mercado de 5,50% ao mês praticada à época (
Janeiro
/2024), resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 5,50% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza (Crédito pessoal não consignado - Pessoas físicas) no período de assinatura do contrato.

Ademais, é orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), que “[...]o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora[...]”.Isso porque não se pode considerar em mora o devedor cujo inadimplemento decorre de obrigação contaminada por cláusulas nulas, devendo ser oportunizado o recálculo da dívida.

Este entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).[...] O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos
no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido. (N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A capitalização dos juros moratórios, ainda que expressamente pactuada, é inadmissível porausência de previsão legal específica, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização.4. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer pela fixação da própriataxa média de mercado, e não de percentual superior correspondente a uma vez e meia dessa taxa, que serve apenas como parâmetro para aferição da abusividade.5. A diferença entre a taxa abusiva cobrada (5,39%) e a taxa média de mercado (3,46%) representa acréscimo de aproximadamente 55%, impactando significativamente o saldo devedor e contribuindo diretamente para a inadimplência.6.O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.”(N.U 1001835-19.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado,Julgadoem 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Contrato Bancário. Ação Revisional. Taxa de JurosRemuneratórios Abusiva. Limitação à Média de Mercado Divulgada pelo Banco Central. Rediscussão. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido. [...] 3. A intervenção judicial nos contratos bancários é admitida, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ), quando a taxa de juros contratada ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos de adesão e relações de consumo.4. No caso concreto, a taxa pactuada de 698,33% a.a. excede em mais de sete vezes a média de mercado (92,61% a.a.), o que evidencia abusividade manifesta e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.5. A ciência da consumidora quanto aos encargos não afasta a possibilidade de controle judicial, pois a abusividade pode ser reconhecida mesmo em cláusulas formalmente aceitas, notadamente em contratos de adesão.6. A descaracterização da mora é devida quando reconhecida aabusividade de encargosno período de normalidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.7. A readequação dos honorários para um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é legítima quando o percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória, desproporcional à complexidade e zelo profissional. [...] Tese de julgamento: “1. É admissível o controle judicial da taxa de juros remuneratórios quando excedente em mais de 1,5 vez à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sobretudo em relações de consumo e contratos de adesão. 2. A existência de cláusula abusiva afasta a caracterização da mora até o recálculo do débito. 3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme art. 85, §8º, do CPC.”(N.U 1003661-31.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

II. Da restituição de valores

Na espécie,
é caso de aplicar

a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOINDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

III. Dos danos morais

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável.

Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

Não há qualquer elemento concreto a demonstrar violação à esfera extrapatrimonial da apelante, sendo certo que a mera alegação de cobrança de desacompanhada de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de qualquer conduta vexatória, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

Conforme entendimento consolidado, não é possível a reparação por danos morais quando ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme
Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto. [...] O dano moral não se configura automaticamente em razão da cobrança de juros supostamente abusivos, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. [...] Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários apenas são considerados abusivos quando significativamente
superiores
à taxa média de mercado para operações similares. [...] A cobrança de encargos considerados indevidos não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor. (N.U 1002181-14.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

[...]A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva e deve ser limitada à média divulgada pelo Banco Central, acrescida de 50%.

[...]Acobrança de encargos abusivos não caracteriza, porsi só, dano moral indenizável.

[...]

(N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Portanto,
não há que se falar em indenização por dano moral.

IV.Da

distribuição do ônus sucumbencial

Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, fixo a sucumbência recíproca, cabendo à instituição financeira arcar com 60% das despesas processuais e honorários advocatícios, e à parte autora com os 40% restantes, mantida a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo o qual, havendo provimento, ainda que parcial, do recurso, não incide a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Do dispositivo

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação

para limitar os juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado, com restituição dos valores de forma simples.

Fixo as verbas sucumbenciais, devendo o Banco arcar com o percentual de40% e o réu de 60%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026